Tribunal: TJDFT
Processo: 0015472-31.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015472-31.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando a renúncia ao crédito superior a 40 (quarenta) salários mínimos apresentada pela servidora FERNANDA PEREIRA DO NASCIMENTO (ID: 78078397), intime-se o SINDIRETA para juntar aos autos procuração outorgada com poderes especiais por aquela substituída. Brasília, 4 de novembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR